Tribunal: STF
Processo: ARE 1345399
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ‘CREDITAMENTO, APROVEITAMENTO OU COMPENSAÇÃO’, PELA REVENDEDORA, SUJEITA AO REGIME DE ALÍQUOTA ZERO. REGIME MONOFÁSICO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. ART. 16 DA LEI 11.116/2005. INAPLICABILIDADE. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVO. PREVISÃO LEGAL ESTRITA. (1) 1. Consoante firme jurisprudência do STJ, ‘as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2º, §1º, e incisos; e 3º, I, 'b' da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa’ (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014).. 2. Para o setor de atividade econômica da aquisição/revenda produtos de perfumaria, toucador e higiene pessoal, o regime legal de tributação do PIS/COFINS é do tipo ‘monofásico’, que incide na fase de industrialização, a cargo do fabricante, havendo vedação legal (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03) ao pretendido aproveitamento pela revendedora dos bens, à qual não se estende o benefício do artigo 17 da Lei 11.033/2004, haja vista o contexto fático-jurídico da tributação monofásica (regime da alíquota zero). Tampouco usufrui, a revendedora, das alterações - extensíveis apenas a fabricantes e importadores de veículos - havidas pela Lei 11.116/2005. Precedentes. 3. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n. 12.016/2009). Custas ex lege. 4. Apelação não provida” (e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 62 da Constituição da República, ao argumento de que “o benefício fiscal contido no artigo 17, da Lei 11.033/04 é a ‘legislação pretérita não derrogada pelo poder legislativo’ pela não conversão em lei dos artigos 14 e 15, da Medida Provisória 413/08, que limitavam o alcance daquele às sociedades empresárias tais como a Recorrente. A negativa de vigência ao artigo 62, §3º, da Carta da República, pelo acórdão recorrido, é que impediu o reconhecimento do valor jurídico à referida legislação pretérita não derrogada, limitando-lhe, indevidamente, o alcance. O acórdão recorrido, assim como a Medida Provisória, limitou o alcance do benefício fiscal, contido no artigo 17, da Lei ordinária federal n. 11.033/04” (fl. 16, e-doc. 25).



    Defende ser “possível o aproveitamento de créditos de pis/cofins, pelas empresas que vendam bens com alíquota zero, de que trata o artigo 17, da lei 11.033, de 2004, por isso se afasta a referida pretensão estatal da lei de conversão da medida provisória 413/08” (fl. 26, e-doc. 25). 



    Pede “o conhecimento deste recurso para que seja o respeitável Acórdão guerreado reformado, por ter manifestamente violado o artigo 62, §3º, da Constituição do Brasil, concedendo-se a ordem de segurança, na forma em que requerida na petição inicial da impetração, tendo em vista o fato de o benefício fiscal de que trata o artigo 17, da Lei nº 11.033/04 estar em pleno vigor, em caractere genérico a todos os contribuintes, pois a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 413/08 não teve a conversão em lei dos artigos 14 e 15, que visavam, especialmente, à limitação da referida generalidade do benefício a contribuintes tais qual o Recorrente” (fl. 27, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ter o acórdão recorrido se fundamentado nos fatos e nas provas constantes dos autos e na ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos constantes do recurso extraordinário e pede seja “o presente recurso conhecido e, ao cabo, provido, para o fim de se reformar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 17, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos: “(...) o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos para concluir sobre direito a creditamento, por aplicação do princípio da não cumulatividade, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da COFINS. A matéria impugnada foi decidida ao amparo de fundamentos infraconstitucionais, o que torna incompatível a devolução, ao STF, de seu conhecimento” (e-doc. 32). 



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário e impugnou somente o fundamento referente à necessidade de prévio exame de normas infraconstitucionais, sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto ao reexame do conjunto fático-probatório do processo. Não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora